Tribunal: STF
Processo: HC 260167
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. INJÚRIA MAJORADA. AÇÃO PENAL PROPOSTA CONTRA DEPUTADO ESTADUAL COM MANDATOS SUCESSIVOS. NECESSÁRIA CIÊNCIA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: APLICABILIDADE APENAS AOS CRIMES COMETIDOS NO MANDATO EM CURSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 14.8.2025, por Diego Victor Rodrigues Barros, advogado, em benefício de Renato de Souza Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.7.2025, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.701.355/RR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente, Deputado estadual, condenado pelo Tribunal de Justiça de Roraima, na Ação Penal Privada 
n. 9001250-64.2021.8.23.0000, ajuizada pelo Senador da República Antônio Mecias Pereira de Jesus, pela prática do delito previsto no caput do 
art. 140 c/c os incs. II e III do art. 141 do Código Penal (injúria majorada). O Tribunal de Justiça impôs ao paciente a pena de dois meses e nove dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. Esta a ementa do acórdão:



    “AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA. DEPUTADO ESTADUAL. CRIMES CONTRA A HONRA. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MENÇÃO DO FATO CRIMINOSO NA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. MÉRITO. 1. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA. 2. DOLO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO QUANTO AOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO. 



    1. A apuração do liame entre a ofensa irrogada e a função parlamentar exercida deve levar em conta a natureza do tema em discussão, que deve estar relacionado com os fatos sob debate na arena pública ou com questões de interesse público, entendidas em acepção ampla, a abranger não apenas temas de interesse do eleitorado do parlamentar, mas da sociedade como um todo. 



    2. Ação Penal Privada julgada parcialmente procedente” (fl. 2, e-doc. 14). 



    O Tribunal de Justiça de Roraima rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa do paciente e acolheu parcialmente os embargos opostos pelo autor, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SEGUNDOS EMBARGOS. OMISSÃO QUANTO À INDENIZAÇÃO E AOS HONORÁRIOS. CONFIGURAÇÃO.



    1. É inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que caracteriza indevida inovação recursal, devendo o recurso não ser conhecido nessa parte. 



    2. Inexiste omissão quando o relator enfrenta todos os argumentos trazidos pela defesa em alegações finais. O fato de a decisão impugnada não ter acolhido os fundamentos da defesa não configura omissão e contradição passíveis de embargos de declaração, sendo a pretensão de rediscussão da matéria vedada por esta via. 



    3. Configurado o abalo aos direitos da personalidade, é devida a fixação de indenização mínima a título de danos morais, em favor da vítima, devendo o valor ser compensado com o da prestação pecuniária. 



    4. É cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, nos casos de ação penal privada, porém, havendo sucumbência recíproca, as custas devem ser rateadas e cada parte deverá arcar com os honorários do advogado da parte contrária” (fls. 2-3, e-doc. 14). 



    3. As defesas do paciente e do autor interpuseram recurso especial, inadmitidos no Tribunal estadual. As decisões de inadmissão dos recursos especiais foram objeto do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.701.355/RR. Em 24.6.2025, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento aos recursos interpostos pelas defesas do paciente e do autor. 



    4. A defesa do paciente opôs embargos de declaração, rejeitados pelo Relator, em 17.7.2025, nestes termos:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATO DE SOUZA SILVA contra a decisão de fls., por meio da qual foi conhecido o agravo em recurso especial, para, com base na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, conhecer parcialmente do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. 



    A parte embargante alega a existência de omissão na decisão, ao argumento de que não foi analisada a informação apresentada em petição protocolada nos autos após a interposição do agravo em recurso especial, referente à sustação da ação penal privada por deliberação do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima – TJRR, em cumprimento ao disposto no Decreto Legislativo n. 005/2025 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 



    Sustenta que o pleito de reconhecimento dos efeitos jurídicos decorrentes da referida sustação da ação penal não foi apreciado, configurando omissão quanto ao conteúdo da deliberação parlamentar.



    Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada.



      É o relatório. Decido. 



    De plano, os presentes embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos, tendo os autos sido conclusos para decisão conforme certidão de fl. 



    Ocorre que, no dia seguinte à oposição dos presentes aclaratórios, a mesma parte interpôs também agravo regimental (fls.), antes mesmo da apreciação dos embargos.



    Nesse contexto, aplica-se ao caso o princípio da unirrecorribilidade, consagrado na jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo o qual não se admite a interposição de dois recursos distintos contra a mesma decisão pela mesma parte. Assim, apenas o primeiro recurso interposto pode ser conhecido, restando o segundo prejudicado em razão da preclusão consumativa. Dessa forma, não deve ser conhecido o agravo regimental de fls.



    Nesse mesmo sentido: (...)



    Prosseguindo, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição do julgado. Também se admitem para correção de erro material, conforme previsto no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil – CPC. 



    No presente caso, entretanto, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, razão pela qual os aclaratórios não merecem acolhimento.



    A suposta omissão apontada pelo embargante refere-se à ausência de apreciação da informação constante da petição incidental de fls., na qual foi anexada, às fls., decisão do Tribunal Pleno do TJRR determinando a ‘suspensão do feito até o fim do mandato legislativo, suspendendo-se ainda o prazo prescricional a contar do Decreto Legislativo nº 005/2025’ (fl.). 



    Contudo, referida petição foi protocolada nos autos posteriormente à interposição do recurso especial, de modo que as informações nela veiculadas não integraram as razões recursais apresentadas às fls. 



    Assim, não há como reconhecer omissão quanto à tese que sequer foi deduzida nas razões do recurso especial, considerando que a análise do recurso por esta Corte Superior deve restringir-se aos fundamentos devidamente apresentados na petição recursal e aos temas sobre os quais houve pronunciamento explícito do Tribunal de origem. Ressalte-se, ademais, que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘a complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal, em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa’ (AgRg no AREsp n. 2.627.678/CE, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 18/6/2025). 



    Ainda que se trate de fato superveniente à interposição do recurso especial, a apresentação incidental de novas informações não autoriza a modificação das regras processuais atinentes à formação e admissibilidade do recurso. Eventual inconformismo com a decisão 
de suspensão proferida pelo TJRR deveria ter sido arguido oportunamente perante a instância de origem, a fim de que houvesse o necessário prequestionamento e viabilização do tema nesta instância superior. Não havendo manifestação expressa do Tribunal a quo sobre tal matéria, eventual exame por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. 



    Portanto, não há omissão quanto a pedido não analisado pela instância ordinária, tampouco é competência desta Corte deliberar sobre atos processuais praticados no juízo de origem que não tenham sido objeto de debate anterior. 



    Ressalte-se, ainda, que na petição de fls. o embargante apenas comunicou a decisão do TJRR que suspendeu a ação penal de origem, reiterando pedido já formulado anteriormente nas fls., referente à eventual comunicação à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, para deliberação acerca de autorização para processamento de Deputado Estadual (fl.). Além disso, a própria decisão de suspensão (fls.) já estabeleceu expressamente a suspensão do prazo prescricional no âmbito da ação penal originária. 



    Por sua vez, a decisão monocrática embargada limitou-se a conhecer parcialmente do recurso especial e, quanto à parte conhecida, negou-lhe provimento. Logo, a situação jurídica da parte recorrente permaneceu inalterada após a prolação do acórdão de fls., não havendo qualquer reflexo prático da decisão de suspensão da ação penal originária no mérito das teses então analisadas. Com efeito, o decisum embargado versou exclusivamente sobre questões de mérito relacionadas à defesa, não abrangendo matérias procedimentais, como a eventual necessidade de autorização da Assembleia Legislativa para o prosseguimento da ação penal. 



    Dessa forma, inexiste omissão na decisão impugnada, pois a matéria apontada como não apreciada não foi objeto do recurso especial nem interferiria na análise das teses de mérito tratadas no acórdão. 



    Na verdade, verifica-se que o embargante pretende, por meio destes aclaratórios, rediscutir o mérito da decisão proferida, com nítido propósito de atribuir-lhes efeitos infringentes, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Ademais, observa-se tentativa de inovação recursal, ao buscar-se introduzir, tardiamente, tese defensiva não contida no recurso especial originalmente interposto.



    Nesse sentido, colacionam-se precedentes desta Corte, em casos análogos ao presente: (...)



    Ante o exposto, com fulcro no art. 264, § 1º, do RISTJ, conheço dos embargos de declaração para rejeitá-los” (e-doc. 12). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “a impetração deste writ decorre da violação das prerrogativas parlamentares, tratando-se de matéria de ordem pública” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Relata que “o paciente, na condição de querelado, responde a ação penal privada originária proposta por Antônio Mecias Pereira de Jesus, na qual lhe foram imputados os crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c artigo 141, incisos II e III, do Código Penal, referentes à suposta prática de difamação e injúria contra funcionário público, em razão de suas funções e na presença de diversas pessoas. Importa destacar que o paciente exerce mandato de Deputado Estadual e figura como recorrente em ação penal cujo processamento ocorreu sem a prévia comunicação à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, em afronta ao disposto no art. 53, § 3º, da Constituição Federal – aplicável por simetria aos parlamentares estaduais – e ao art. 34, § 3º, da Constituição Estadual de Roraima” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Acrescenta que “a comunicação obrigatória à Assembleia Legislativa não foi realizada, impossibilitando que o paciente deliberasse sobre a continuidade ou não do recurso. Durante a tramitação do Agravo em Recurso Especial 
nº 2701355/RR, a defesa requereu expressamente a comunicação à ALE-RR, juntando precedente extraído do processo nº 9003246-63.2022.8.23.0000. Nesse precedente, após requerimento, a queixa-crime foi sustada por unanimidade, em observância ao Decreto Legislativo nº 005/2025 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, conforme voto do Des. Jésus Nascimento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “o Decreto Legislativo nº 005/2025, aprovado pela Assembleia Legislativa, determinou de forma clara a sustação da ação penal. Ainda assim, essa decisão soberana foi simplesmente desconsiderada pela decisão agravada. Desde o início, a defesa vem alertando que a ausência de comunicação formal à Assembleia Legislativa não é uma falha meramente formal: trata-se de um vício grave, que inviabiliza o próprio prosseguimento da ação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “essa exigência não é um privilégio pessoal, mas uma salvaguarda prevista tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, para proteger o funcionamento livre e independente do Parlamento. A violação é tão séria que a lei dispensa a comprovação de prejuízo concreto. Basta constatar que o procedimento constitucional foi descumprido para que a nulidade absoluta se imponha. É matéria de ordem pública, que não se perde com o tempo e que pode – e deve – ser reconhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. Ignorar essa regra compromete não apenas o direito do parlamentar, mas a própria ordem pública processual, esvaziando as garantias institucionais do Poder Legislativo e violando o princípio da separação dos Poderes” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a Constituição Federal, no art. 53, § 3º, estabelece que, ao receber denúncia contra parlamentar por fato ocorrido após a diplomação, o Tribunal deve comunicar formalmente a respectiva Casa Legislativa. Compete a esta, por iniciativa de partido nela representado e com aprovação da maioria absoluta de seus membros, decidir sobre a sustação do processo até o julgamento final” (fl. 12, e-doc. 1).



    Observa que “a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima exerceu essa prerrogativa ao editar o Decreto Legislativo nº 005/2025, determinando 
a suspensão da ação penal contra o paciente (autos nº 9003246-63.2022.8.23.0000). Não se trata de ato meramente formal, mas do legítimo exercício de competência constitucional que preserva a autonomia do Poder Legislativo e integra o núcleo essencial da ordem pública” (fl. 6, e-doc. 1).



    Defende que “manter o processo sem observar o Decreto Legislativo 
nº 005/2025 significa esvaziar a proteção constitucional conferida aos parlamentares e desrespeitar a separação de Poderes. É, portanto, imperioso reconhecer a nulidade absoluta e determinar o trancamento da persecução penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Reitera que “o Decreto Legislativo nº 005/2025, aprovado pela Assembleia Legislativa de Roraima, possui força normativa e efeito vinculante, conferindo sustação ao processo penal contra parlamentar, nos termos do art. 34, § 3º, da Constituição Estadual, por simetria com o art. 53, § 3º, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que, “ao ignorar o precedente estabelecido pelo Decreto Legislativo nº 005/2025, o Superior Tribunal de Justiça incorreu em grave omissão, ferindo o princípio da separação dos Poderes e desrespeitando as garantias constitucionais do Legislativo. A continuidade da ação penal diante desse vício originário – ausência de comunicação formal à Assembleia Legislativa – afronta requisito essencial de validade processual. Isso enseja a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (‘fruits of the poisonous tree’), segundo a qual todas as provas e atos derivados de um ato ilícito inicial são nulos” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se a este Egrégio Tribunal: 



    1. O conhecimento do presente Habeas Corpus ou, caso assim não se entenda, que seja conhecido de ofício. 



    2. A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR para suspender, de imediato, os efeitos da decisão monocrática proferida nos EDcl 
nº 00587482/2025, no âmbito do AREsp nº 2701355/RR (2024/0272965-0), bem como todos os efeitos processuais ou recursais dela decorrentes, a fim de cessar o constrangimento ilegal e o cerceamento de defesa. 



    3. Ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, declarando-se a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados na referida ação penal e no AREsp nº 2701355/RR (2024/0272965-0), desde a origem, em razão da violação ao art. 53, 
§ 3º, da Constituição Federal, ao art. 34, § 3º, da Constituição do Estado de Roraima e à deliberação legislativa contida no Decreto Legislativo nº 005/2025. 



    4. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, requer-se que seja determinada a suspensão do trâmite da ação penal até deliberação formal da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, respeitando-se, assim, o procedimento constitucional previsto no art. 53, § 3º, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.7.2025, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.701.355/RR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente.



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



     Os impetrantes não juntaram aos autos os documentos referentes à Ação Penal n. 9001250-64.2021.8.23.0000, na qual o paciente foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Roraima à pena de dois meses e nove dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no caput do 
art. 140 c/c os incs. II e III do art. 141 do Código Penal (injúria majorada), que pretende ver suspensa nesta impetração.



    Os documentos apresentados, neste habeas corpus, relacionam-se à Ação Penal n. 9003246-63.2022.8.23.0000, também ajuizada pelo Senador Antônio Mecias Pereira de Jesus contra o paciente, pela suposta prática dos crimes de injúria e difamação, que foi efetivamente suspensa pelo Tribunal de Justiça de Roraima após o recebimento da denúncia, em observância ao Decreto Legislativo n. 005/2025, da Assembleia Legislativa de Roraima. 



    Confiram-se, sobre a situação descrita impeditiva do regular trâmite deste habeas, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    10. Não há comprovação, pelos elementos que constam destes autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    11. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal.



    12. A Constituição da República, no § 3º do art. 53, dispõe:



    “Art. 53 (...)



    § 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação”.



    Aplica-se aos Deputados Estaduais a alteração do § 3º do art. 53 da Constituição da República, estabelecida pela Emenda Constitucional 
n. 35/2001, que dispõe sobre a inexigibilidade de licença prévia para a instauração de processo penal contra parlamentar. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, na hipótese de sucessivos mandatos, a comunicação ao parlamento sobre o recebimento de denúncia contra parlamentar (§ 3º do art. 53 da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 35/2001) somente é obrigatória quanto a crimes cometidos no curso do mandato.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES CONTRA A HONRA, PRATICADOS CONTRA SERVIDOR PÚBLICO – ARTS. 324 E 326, C/C ART. 327, II, DO CÓDIGO ELEITORAL. DEPUTADO ESTADUAL. DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO SENTIDO DA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. OFENSA AO ART. 53, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CRIME PRATICADO NO CURSO DE MANDATO PRETÉRITO. SUSPENSÃO NEGADA NA VIGÊNCIA DO MANDATO SEGUINTE. ENTENDIMENTO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. COMPETÊNCIA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. HC SUBSTITUTIVO DO RECURSO CABÍVEL. INADMISSÃO. ANÁLISE DAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO NO AFÃ DE VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A comunicação ao parlamento sobre o recebimento da denúncia contra parlamentar (§ 3º do art. 53 da Constituição da República, com a alteração da Emenda Constitucional n. 35/2001) é obrigatória somente quanto a crimes cometidos durante a vigência do mandato em curso, tomando-se como parâmetro cada diplomação. (...) 



    4. O Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento de que a possibilidade de suspensão do curso da ação penal promovida contra parlamentar pressupõe fatos ocorridos após a diplomação e no curso do mandato atual. (...)



    6. In casu, o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição originária desta Corte, o que inibe a concessão de habeas corpus de ofício, posto ausentes teratologia ou flagrante ilegalidade. 



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 117.338-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. 1) INEXIGIBILIDADE DE LICENÇA PRÉVIA PARA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO PENAL CONTRA PARLAMENTAR: APLICABILIDADE AOS DEPUTADOS ESTADUAIS. 2) RECEBIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO ESTADUAL QUE EXERCE MANDATOS SUCESSIVOS. CIÊNCIA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: APLICABILIDADE APENAS AOS CRIMES COMETIDOS NO MANDATO EM CURSO. 3) GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM INTERLOCUTOR SEM CONHECIMENTO DO OUTRO: CONSTITUCIONALIDADE. 4) DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, 
INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (AI n. 769.867-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE PROCESSUAL. SUSPENSÃO DE AÇÃO PENAL. SOMENTE EM RELAÇÃO A CRIMES COMETIDOS NA LEGISLATURA VIGENTE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - A Casa Legislativa somente pode suspender as ações contra parlamentares que tiverem como objeto de apuração crimes cometidos após a diplomação do mandato em curso, o mesmo não sendo possível em relação aos mandatos de legislaturas pretéritas. 



    II - Agravo regimental improvido” (RE n. 457.514-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 19.12.2007).



    Na espécie vertente, o impetrante pretende a suspensão da Ação Penal n. 9001250-64.2021.8.23.0000, proposta contra o Deputado estadual Renato de Souza Silva no ano de 2021, por fatos ocorridos em legislatura anterior. 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora